Tribunal: TJES
Processo: 5001113-89.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-89.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE ANTONIO MENEGUETTE

RECORRIDO: WILLIAM DOS SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001113-89.2022.8.08.0047

RECTE.: JOSÉ ANTÔNIO MENEGUETTE

RECD
OS
.: WILLIAN DOS SANTOS SILVA e JOÃO GUEZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MOTOCICLETA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL A PARTIR DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DO BEM EXECUTADO. AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO ASSINADA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5923716. Contrarrazões em Id. 5923721 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5923716
)
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se prejudicado o pedido suspensivo em vista do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5923714), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
(...)
Analisando os argumentos ali contidos, bem como as provas produzidas, verifico que os embargos não merecem prosperar, uma vez que o Embargante não logrou êxito em comprovar a propriedade do bem.
Com efeito, nota-se que todos os documentos coligidos se encontram em nome do executado João Gueza, não há nos autos contrato de compra e venda e/ou comprovante de pagamento e a autorização de transferência de Id. 12406356 sequer foi assinada. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos opostos, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55, II, da Lei nº 9.099/95. Torno sem efeito a tutela de urgência deferida no Id. 12456408.
”

Trata-se de
embargos de terceiro, em que o embargante afirme ser proprietário da motocicleta
H
onda Biz 125
objeto de constrição judicial.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando os termos e pedidos iniciais.

De início, insta consignar que o automóvel é um bem móvel, assim, aplica-se a previsão do art. 1.226 do Código Civil (CC), in verbis: “Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”

Dessa feita, entendo que o embargante não logra êxito em comprovar que de fato tal veículo o pertence pois, ainda que elencou ao caderno processual (Id. 5923691), no possível verificar o pagamento de guia de Documento Único de Arrecadação – DUA – perante o Departamento Estadual de Trânsito, apenas e tão somente tal documento se faz insuficiente para atestar a alegada propriedade, conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)

Nessa senda, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA. PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS. CONSTRIÇÃO SUBSISTENTE. I – Os embargos de terceiro são o meio de defesa de quem, não sendo parte na execução, e na condição de proprietário e/ou possuidor do bem, sofre constrição ou ameaça de constrição de bem. II – Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, do Código Civil). II – O documento de registro da titularidade do bem junto ao DETRAN constitui mera formalidade administrativa, não tendo o condão de comprovar a posse e nem mesmo a propriedade absoluta (tradição). IV – Inexistindo nos autos prova dos fatos constitutivos do direito da embargante, não há como acolher sua tese recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DECRETADA – VEÍCULO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA CONFIRMADA. A teor do art. 674, do CPC/15, os embargos de terceiro podem ser manejados para a defesa da propriedade ou posse da coisa objeto de apreensão judicial – Não desincumbindo a embargante de provar que o bem penhorado lhe pertencia, nos termos exigidos pelo art. 373, inc. 1, do CPC/15, mantêm-se o gravame imposto – Recurso não provido.

Por fim, insta consignar que o próprio recorrente afirma que o alegado negócio jurídico se deu de forma verbal, assim, inviável dar baixa em bem com constrição judicial pelos argumentos e documentos contidos nos autos,
em que voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da
causa
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)